Tribunal: TJDFT
Processo: 0734398-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por GLOBAL RED TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ROBERTO DE MELO BRETAS, FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS BRETAS (agravantes/embargantes) em face da decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução n.o 0727530-94.2022.8.07.0001, ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A. (agravado/embargado), que negou o efeito suspensivo aos embargos, nos seguintes termos (ID 138199406 dos autos de origem): “Acolho a emenda substitutiva de ID 135920099. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o § 1o art. 919 do CPC. Ressalto, aos embargantes, que eventual oferta de bens em garantia deverá ser realizada nos autos da execução, para fins de aquiescência do exequente/embargado. Associem-se ambos os feitos, caso ainda não o feito. Ao embargado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Int.” Em suas razões recursais (ID 40230305), os agravantes narram que sofrem execução do agravado no valor de R$ 92.295,81 (noventa e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e um centavos), decorrente de parcelas inadimplidas de contrato de mútuo. Embargos à execução foram opostos. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, alegam que “ofertaram à penhora dois veículos de propriedade dos 2o e 3o Agravantes, livres de quaisquer ônus e restrições, quais sejam, uma “FREELANDER 2 – SDA4 – SE, ANO 2012” e uma “SANTA FÉ GLS V6, ANO 2009”, que somadas, apresentam valor de mercado no importe de R$ 124.415,00 (cento e vinte e quatro mil e quatrocentos e quinze reais), conforme o resultado de pesquisa realizada no sítio da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE (Anexos 7 e 8)” (ID 40230305 – pág. 12). Afirmam que nenhum dos veículos “possui qualquer pendência ou restrição, de modo que, apresentam-se perfeitamente aptos a segurar a ação executiva e, consequentemente, justificar a sua paralização, até que sobrevenha o julgamento de mérito dos embargos, razões pelas quais não há o que se falar em insuficiência da garantia” (ID 40230305 – pág. 12). Sustentam que o título executado é inexigível, pois “a cédula de crédito que instrumentalizou o contrato de mútuo firmado pelos ora Agravantes com o Recorrido, não contou com a subscrição de nenhuma testemunha, visto que apenas os Agravantes apuseram firma ao instrumento negocial, ante o que pode ser constatado da parte final do documento trazida na sequência” (ID 40230305 – pág. 15). Na mesma linha sobre a inexigibilidade do título, defendem que, após já ter distribuído a execução judicial e informado que o contrato havia sido extinto e ocorrido o vencimento antecipado das demais parcelas, o agravado atuou com má-fé e contradição ao realizar o desconto de uma das parcelas da conta bancária da 1a agravante. Aduzem que fazem jus à compensação, em dobro, do quantum cobrado indevidamente pelo agravado após o início da execução, nos termos do artigo 28, § 3o, da Lei no 10.931/2004. Alegam que, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente diante do prazo de 3 (três) dias concedido aos agravantes para quitarem o débito, conforme despacho inicial da execução, bem como diante dos diversos pedidos do agravado para que se proceda à constrição dos bens dos agravantes. Afirmam que, caso não seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a 1a agravante terá que dispensar os seus 10 (dez) funcionários e fechar as portas, haja vista o iminente bloqueio judicial das suas contas bancárias e, consequentemente, a impossibilidade de continuar a atividade empresarial. Por fim, sustentam que a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação, notadamente porque, em tese, não foram expostas as razões “pelas quais os veículos oferecidos à penhora pelos Agravantes não ostentariam aptidão para que servissem de segurança à execução e, por consequência, que a sobrestasse” (ID 40230305 – pág. 29). Requerem a concessão de efeito suspensivo para que não haja atos de constrição de bens dos agravantes e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para julgar extinta a execução por ausência dos requisitos legais e por inexigibilidade do título ou, subsidiariamente, que se declare o excesso de execução. Eventualmente, requer que se declare devido apenas a quantia de R$ 63.829,49. Pedem também a condenação do agravado a pagar multa por litigância de má-fé, no percentual de 20% sobre o valor atualizada da demanda. Finalmente, caso sejam debitadas outras parcelas da conta bancária da 1a agravante, pugnam para que “elas de igual forma abatidas pelo dobro sobre o valor da dívida exequenda” (ID 40230305 – pág. 32). Preparo no ID 40230307. É o relatório. DECIDO. De início, ressalto que, neste momento processual, analisarei apenas o pedido liminar consistente na concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, com a consequente suspensão de atos expropriatórios até decisão final deste agravo de instrumento. Demais questões serão analisadas, oportunamente, na análise meritória. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada, pela seguinte razão. O artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil diz que: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (grifado). Pela simples leitura do dispositivo, observa-se que o legislador exigiu que a garantia do devedor fosse apresentada nos autos em que tramitam a execução, o qual seria, na presente hipótese, a ação de no 0721267-46.2022.8.07.0001. Ocorre que os agravantes não apresentaram a garantia no processo de execução, mas tão somente nos embargos à execução, descumprindo, assim, a exigência legal. Desta feita, entendo que os agravantes deveriam apresentar petição intermediária nos autos da execução garantindo aquele juízo para, só após, opor os embargos à execução com pedido de efeito suspensivo. Assim, analisando somente o pedido de efeito suspensivo, entendo incabível a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora